Tribunal: TJMT
Processo: 1051595-41.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051595-41.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EUZA PEREIRA GOULART - CPF: 964.642.831-20 (APELANTE), SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
EUZA PEREIRA GOULART

APELADO:
BANCO PAN S.A.

EMENTA:
D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. REVISÃO CONTRATUAL. ENCARGOS FINANCEIROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por
Euza
Pereira Goulart contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Banco Pan S.A. em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, consolidando a posse e a propriedade do veículo objeto do contrato de financiamento em favor da instituição financeira, com rejeição da reconvenção que buscava revisão contratual e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a parte recorrente comprovou a inexistência de mora contratual;

(
ii
) saber se há abusividade nas taxas de juros remuneratórios aplicadas no contrato;

(
iii
) saber se é ilícita a capitalização mensal dos juros contratados;

(
iv
) saber se as tarifas bancárias cobradas e a contratação do seguro prestamista configuram cláusulas abusivas ou venda casada;

(v) saber se há fundamento para revisão do contrato e consequente improcedência da busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição válida em mora restou demonstrada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço contratado, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da jurisprudência do STJ (Tema 1132), dispensando-se a prova de recebimento.

4. As taxas de juros remuneratórios pactuadas não excederam de forma injustificável a média de mercado, estando dentro de parâmetros considerados válidos pela jurisprudência (STJ, REsp 1.061.530/RS, repetitivo).

5. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos da Súmula 541 do STJ, observando-se, no caso, a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

6. A cobrança da tarifa de cadastro e outras correlatas se mostra legítima quando prevista no início da relação contratual e em valor compatível com a média do mercado, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 566 e Tema 958).

7. A contratação de seguro prestamista, se opcional e não imposta como condição para obtenção do crédito, não configura venda casada ou nulidade contratual, inexistindo prova de coação ou de ausência de consentimento.

8. Inviável a pretensão de revisão contratual ampla no bojo de ação de busca e apreensão, especialmente quando não demonstradas cláusulas abusivas que comprometam a validade da constituição da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A constituição válida em mora nos contratos de alienação fiduciária se perfectibiliza com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de seu efetivo recebimento.

2. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios que se mantenha dentro de margens razoáveis em comparação à média de mercado, sendo inadmissível sua revisão genérica sem demonstração concreta de desequilíbrio contratual.

3. A capitalização mensal de juros é admitida quando expressamente pactuada.

4. As tarifas bancárias e o seguro prestamista são válidos quando contratados de forma transparente e compatíveis com os parâmetros de mercado.

5. A ação de busca e apreensão não comporta ampla rediscussão contratual, salvo prova inequívoca de abusividade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC,
arts
. 6º, VIII e 51, § 1º; CPC,
arts
. 99, §3º, e 373, II; Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º e 3º; Súmulas STJ 297, 382, 479, 541 e 566.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 1132; TJMT, N.U 1024765-34.2020.8.11.0002, rel. Des. Tatiane Colombo, j. 09.04.2025; TJMT, N.U 1011648-06.2023.8.11.0055, rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 21.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto
Euza
Pereira Goulart
, em face de sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT, nos autos da ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, ajuizada pel
o

Banco Pan S.A
, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e no Decreto-Lei nº 911/69:

1) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação de busca e apreensão para declarar consolidadas a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo MITSUBISHI L200 OUTDOOR, cor PRETA, chassi 93XPNK740CCB81390, ano/modelo 2011/2012, placa EYA8G66, RENAVAM 342856723, em favor do autor BANCO PAN S.A., ficando-lhe facultada a venda do bem, nos termos do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

2) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na reconvenção, ante a não constatação de abusividades contratuais que justifiquem a revisão do contrato e a devolução de valores.

3) CONDENO a requerida/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.
[...]”

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da abusividade dos encargos pactuados.

Da
ausência de constituição válida em mora, incidência de anatocismo, cobrança indevida de tarifas e contratação forçada de seguro.

O r
ecurso
é
tempestivo
e

isento do recolhimento de
custas

judiciais
.
(ID
3
22127383
).

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade da constituição em mora, a licitude das cláusulas contratuais pactuadas e a inadmissibilidade de rediscussão contratual ampla em sede de contestação à ação de busca e apreensão.
Requereu, em preliminar, a revogação da justiça gratuita por ausência de comprovação de hipossuficiência da parte apelante.
(ID
320351389)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: EUZA PEREIRA GOULART

APELADO:
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de recurso de apelação interposto por
Euza
Pereira Goulart contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco PAN S.A., nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, consolidando em favor do autor a posse e a propriedade do bem objeto do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, bem como julgou improcedente a reconvenção, na qual se
pleiteava revisão contratual e repetição de indébito.

Na origem,
a instituição financeira, ora recorrida, alegou inadimplemento da parte requerida a partir de 03/01/2025, tendo providenciado a devida notificação extrajudicial da devedora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014. Com base na documentação apresentada, requereu liminar de busca e apreensão do bem, e, ao final, a consolidação da propriedade e posse do veículo, com autorização para alienação extrajudicial, conforme prevê o art. 3º, §5º, do referido diploma legal.

A sentença julgou procedente o pedido inicial,
consolidando a propriedade e a posse do bem em favor do Banco PAN S.A., com autorização para sua alienação. No mesmo decisum, o juízo rejeitou a reconvenção, ao
entender inexistirem abusividades contratuais aptas a ensejar a revisão pretendida. A requerida
/recorrente
obteve o benefício da gratuidade da justiça, ficando, contudo, condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da assistência judiciária deferida.

Ir
resignada, a parte requerida interpôs apelação, reiterando os argumentos de abusividade contratual, ausência de constituição válida em mora, incidência de anatocismo, cobrança indevida de tarifas e contratação forçada de seguro. Sustenta, ainda, a necessidade de concessão de efeito suspensivo à apelação, a fim de impedir os efeitos da sentença até o julgamento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade da constituição em mora, a licitude das cláusulas contratuais pactuadas e a inadmissibilidade de rediscussão contratual ampla em sede de contestação à ação de busca e apreensão. Requereu o desprovimento do recurso.
Requereu, em preliminar, a revogação da justiça gratuita por ausência de comprovação de hipossuficiência da parte apelante.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

1. Preliminar arguida pela parte recorrida
Banco Pan S.A
.

1.1. Da revogação da justiça gratuita
concedido à parte recor
rente
.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela parte recorrida, que pugna pela revogação da justiça gratuita concedida à parte apelante, sob o argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

A preliminar, entretanto, não merece prosperar.

Isto porque, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

A legislação infraconstitucional, por sua vez, especialmente o art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, estabelece que a simples declaração firmada pela parte no sentido de não poder arcar com os custos do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, goza de presunção relativa de veracidade, impondo à parte contrária o ônus de impugná-la com elementos concretos.

No presente caso, a parte recorrida limitou-se a contestar genericamente a concessão da benesse, sem apresentar documentos ou indícios que evidenciem a capacidade financeira da parte apelante ou infirmem a declaração de hipossuficiência acostada aos autos.

A jurisprudência tem-se posicionado de forma uniforme nesse sentido, reconhecendo a validade da declaração de pobreza, quando ausentes provas em sentido contrário. Destaca-se o seguinte precedente desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – (...)
– IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA –
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJMT – N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30/08/2023, DJE 31/08/2023)

Assim, ausente prova robusta da suficiência financeira, não há como revogar a gratuidade deferida.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

É como voto.

Mérito Recursal.

2
.1. Da
suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios.

A controvérsia trazida à instância revisora cinge-se, essencialmente, à verificação da legalidade das cláusulas contratuais impugnadas, bem como à suposta ausência de constituição válida em mora da parte devedora — alegações que, segundo sustenta a apelante, inviabilizariam a medida extrema da apreensão do bem.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A mora da parte apelante foi considerada caracterizada com base na notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, conforme documentação juntada (ID 196479942).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara quanto à suficiência do envio da notificação ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo devedor, conforme fixado no Tema 1132:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

No caso em exame, houve envio da notificação para o endereço convencionado, estando, portanto, atendido o requisito legal. Assim, rejeita-se a alegação de ausência de constituição válida em mora.

No que se refere à alegação de abusividade dos encargos financeiros
a apelante sustenta, com base em laudo contábil particular, a existência de cláusulas abusivas que deveriam ensejar a revisão do contrato e o afastamento da mora.

Todavia, tal pretensão não encontra amparo e, portanto, não merece acolhimento.

Nesse sentido,
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC.

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

[grifo nosso]

No caso em exame, verifica-se que
a
taxa de juros pactuada foi de 3,00% ao mês. A apelante argumenta que a média de mercado seria de 1,95% ao mês, o que representaria abuso.

Todavia,
conforme já mencionado,
as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações da Lei da Usura (Decreto nº 22.626/1933), e conforme a Súmula 382 do STJ,
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Ademais, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 27, reconheceu a possibilidade de revisão judicial das taxas de juros apenas em hipóteses excepcionais, quando configurada manifesta desvantagem ao consumidor.

No caso dos autos, a taxa contratada supera em pequena margem (0,075% ao mês) o patamar de 1,5 vezes a média de mercado, utilizado pela jurisprudência como baliza para a análise da abusividade. Considerando os riscos da operação, a idade do bem, o histórico da contratante e demais circunstâncias, não se vislumbra exagero suficiente a autorizar a revisão pretendida.

Ressalte-se
, ainda,
que o instrumento contratual prevê expressamente, além dos juros mensais, a capitalização desses encargos, bem como a cobrança de taxas, tarifas e tributos, compondo o denominado custo efetivo total — conjunto de encargos que determina o valor final da prestação mensal. Assim, constata-se a fixação de custo efetivo total de
3,65% (três vírgula sessenta e cinco por cento)
, índices que se encontram dentro dos limites usualmente praticados pelo mercado financeiro.

A propósito
, extrai-se da jurisprudência deste Sodalício,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL
- JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] Tese de julgamento:

1 - Os juros remuneratórios em contrato bancário são considerados abusivos quando fixados acima de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares, devendo ser limitados a esse percentual.

2 - A mera abusividade da taxa de juros não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada efetiva lesão a direitos de personalidade do consumidor.

3 – Redistribuição do ônus
da
sucumbência fixado na origem em 10% sobre o valor da causa, para condenar cada um dos litigantes ao pagamento de 5% a título de honorários de sucumbência, isentando a apelante dessa obrigação, em razão do benefício da justiça gratuita. -
[grifo nosso]

(N.U 1024765-34.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
publicado
no DJE 09/04/2025)

Logo,
não se constata, na hipótese concreta
, a excepcionalidade necessária para o reconhecimento da abusividade da taxa pactuada.

De igual modo, inviável a alegação de descaracterização da mora, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça condiciona tal hipótese à prévia demonstração de encargos abusivos no período de normalidade contratual, o que, conforme visto, não ocorreu nos presentes autos.

Ainda nesta senda
, vale sublinhar que o ônus probatório incumbia à parte que arguiu a ilegalidade dos encargos, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo sido produzida qualquer prova técnica apta a infirmar os valores pactuados.

Por fim, a mera alegação, bem como a juntada de quadros comparativos genéricos desprovidos de fundamentação metodológica ou de documento técnico emitido por autoridade oficial, mostra-se insuficiente para amparar a pretensão recursal, razão pela qual a argumentação deduzida sobre este ponto não merece acolhimento.

Da capitalização de juros.

Prosseguindo, no que se refere a capitalizaç
ã
o de juros, o contrato prevê expressamente a taxa de juros mensal (3%) e anual (42,57%), sendo esta superior ao duodécuplo da mensal, o que configura pactuação expressa da capitalização mensal, nos termos da Súmula 541 do STJ:

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Assim, não há ilicitude na cláusula de capitalização, tampouco prática de anatocismo vedado.

c) Tarifas bancárias

A cobrança da tarifa de cadastro é admitida pela Súmula 566 do STJ, desde que prevista e cobrada no início da relação contratual, o que se verifica no caso concreto
, senão vejamos:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada atarifadecadastrono início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Ademais, com relação ao valor da cobrança, este deve estar em harmonia com a média do mercado divulgada pelo BACEN, e sem resultar em
vantagem exagerada por parte da instituição financeira.

De tal modo, no presente caso, o valor de
R$
850
,00
, não se mostra excessivo, bem como, não há discrepância exagerada da média do mercado apurada para o período.

Também é caso de manter a sentença quanto a manutenção da tarifa de cadastro.

Quanto à tarifa de avaliação de bem e de registro de contrato, o Tema 958 do STJ autoriza a cobrança desde que haja expressa pactuação e comprovação da prestação do serviço.

O contrato prevê tais tarifas, e a apelante não logrou demonstrar ausência de prestação efetiva. Incumbe à parte que alega a abusividade o ônus probatório, o qual não foi atendido satisfatoriamente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - MÉRITO – PESSOA FÍSICA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE
– TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO –
SEGURO PRESTAMISTA – RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA – ILEGALIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.”

(N.U 1011648-06.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)

d) Seguro prestamista

A apelante alega ocorrência de venda casada, mas o contrato prevê a contratação do seguro como opcional, e não como condição obrigatória para concessão do crédito. Ademais, não há nos autos elementos que evidenciem coação ou ausência de consentimento válido. Assim, não se configura nulidade contratual nesse ponto.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO -
COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório,
não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”.
(grifo nosso)

(TJMT -
Ap
78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

e) Cláusulas de repasse de despesas de cobrança

A previsão de repasse das despesas de cobrança ao devedor inadimplente, desde que delimitada, não é vedada pelo ordenamento jurídico. Ausente demonstração de desproporcionalidade ou efetiva cobrança excessiva, não há como declarar sua invalidade.

Outrossim, ainda que a reconvenção tenha veiculado pleito de revisão contratual, é certo que a ação de busca e apreensão tem como escopo exclusivo a retomada do bem dado em garantia, não sendo meio adequado para ampla rediscussão do contrato, especialmente diante da ausência de prova robusta da alegada abusividade.

Portanto, sem mais delongas, atendidos os requisitos legais para a busca e apreensão (existência de contrato e comprovação da mora), e ausente vício relevante que justifique a revisão do contrato, a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor está em conformidade com o art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Por conseguinte, a sentença deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da c
ausa
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025